Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718723-54.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA E OUTRAS RECORRIDO: RENATO MANUEL DUARTE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. LEGALIDAE. PENHORA. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO JÁ APRECIADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MERO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA. 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A regra prevista no §1o, artigo 1.026, do Código de Processo Civil, embora possibilite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, demanda decisão a ser proferida pelo juiz, nos casos em que o recurso for a ele dirigido, ou pelo relator, quando o recurso foi oposto em face de decisão monocrática ou de acórdão de Órgão Colegiado, com base na demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. Não pode o juiz conceder efeito suspensivo a recurso sobre o qual não possui competência jurisdicional, sob pena de suprimir o papel do relator e do próprio Órgão Colegiado responsável pela análise da irresignação. 4. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, 1.010 e 1.015, todos do CPC, argumentando que o agravo de instrumento foi interposto sem os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a reforma da decisão agravada, pois o recorrido não apresentou fundamentos de mérito que pudessem contrapor as conclusões para permitir o prosseguimento do procedimento pretendido, afrontando o princípio da dialeticidade. Ao final, requerem que todas as publicações referentes ao presente feito sejam efetivadas em nome do procurador Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193 (ID 55759174). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 932, inciso III, 1.010 e 1.015, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar o recurso, concluiu: “REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso, visto que, da simples leitura das razões recursais sobressai nítido o ataque específico do agravante/exequente aos fundamentos da decisão agravada, a qual concluiu pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo no 0736879-27.2022.8.07.0000 antes da liberação, em favor do credor, do valor penhorado na origem” (ID 50107876). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e processuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam efetivadas em nome do procurador Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193 (ID 55759174). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025